Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. TEOR DAS POSTAGENS. AVALIAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, em desfavor da ré, da desativação, em caráter temporário, de "perfil" mantido pela plataforma digital Facebook, na rede mundial de computadores.
2. A Lei no 12.965/2014 estabelece as diretrizes para o uso da rede mundial de computadores, com o dever de fiscalização do conteúdo divulgado. 2.1. De acordo com a regra prevista nos artigos 19 a 21, todos do aludido diploma normativo, somente é permitido à plataforma da rede mundial de computadores tornar indisponível um conteúdo que cause danos a outros utentes do serviço, ou a terceiros, após a respectiva determinação judicial específica, com a finalidade de impedir a ocorrência de censura prévia.
3. No caso em deslinde não é possível concluir que as publicações impugnadas atingiram indevidamente a esfera jurídica pessoal da recorrente, de modo a caracterizar o alegado abuso do direito à liberdade de expressão. 3.1. Convém reiterar que as publicações aludidas não fizeram referência direta à agravante e nem mesmo emitiram juízo de valor, por meio de termos incisivos ou pejorativos, a respeito de conduta eventualmente a ela atribuída.
4. Recurso conhecido e desprovido.